Tribunal: TJMT
Processo: 0034541-07.2010.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0034541-07.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Propriedade Intelectual / Industrial]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito autoral. Ação de cumprimento de preceito legal. Execução pública de obras musicais em eventos gratuitos promovidos por ente público. Direitos autorais devidos. Reconhecimento parcial da prescrição. Recurso provido.

I.
Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD contra sentença que julgou improcedente ação de cumprimento de preceito legal ajuizada em face do Município de Cuiabá, ao fundamento de que não seriam devidos direitos autorais pela execução de obras musicais em eventos públicos gratuitos. O Superior Tribunal de Justiça reformou acórdão anterior e determinou novo
julgamento
, sob a ótica de que a execução pública de obras musicais, ainda que gratuita e promovida por ente público, enseja incidência de direitos autorais.

II.
Questão em discussão

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a execução de obras musicais em eventos públicos gratuitos realizados por ente público demanda autorização prévia e enseja o pagamento de direitos autorais; (
ii
) estabelecer se houve prescrição das pretensões autorais; e (
iii
) determinar os critérios para apuração da indenização por perdas e danos e a obrigação de exibição de documentos.

III.
Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ consolidou o entendimento de que a execução pública de obras musicais, ainda que em eventos gratuitos e promovidos por entes públicos, enseja o pagamento de direitos autorais, independentemente de lucro ou finalidade comercial, com amparo nos
arts
. 29, 68 e 105 da Lei no 9.610/98.

4.
O ECAD possui legitimidade para a cobrança dos direitos autorais e para requerer tutela inibitória contra execuções não autorizadas, nos termos do art. 99 da Lei no 9.610/98.

5.
Reconhece-se a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32, incidindo sobre as parcelas vencidas anteriormente a 18.11.2005, data que marca o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

6.
A indenização por perdas e danos deve se limitar às execuções não autorizadas ocorridas entre 18.11.2005 e a data da sentença, com apuração do valor em liquidação, adotando-se os critérios e tabelas do ECAD.

7.
A obrigação de apresentar documentos possui natureza instrumental e deve ser analisada na fase de liquidação de sentença, mediante intimação judicial, conforme o art. 370 do CPC.

IV.
Dispositivo e Tese

8
. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A execução pública de obras musicais por ente público, ainda que em eventos gratuitos, depende de prévia e expressa autorização e enseja o pagamento de direitos autorais.

2. Aplica-se a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32 às pretensões contra a Fazenda Pública.

3. A indenização por execução não autorizada deve observar os critérios e tabelas oficiais do ECAD, vigentes à época de cada evento.

4. A obrigação de apresentação de documentos deve ser apreciada e executada na
fase de liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXVII; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei no 9.610/98,
arts
. 29, 68, 99 e 105; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
no 1.959.267/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
14.12.2021; TJMT, AI no 1024436-23.2023.8.11.0000, Rel. Des. Maria Helena
Garglione
Povoas, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

A
pelação
interpost
a
contra
sentença proferida nos autos da ação de cumprimento de preceito legal, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, reconhecendo a inexistência de obrigação do ente municipal quanto ao pagamento de direitos autorais referentes à execução pública de obras musicais em eventos promovidos pela municipalidade entre os anos de 2001
a
2010.

Na petição inicial, o autor pleiteou: (i) a abstenção da prática do alegado ilícito autoral, consistente na execução de obras musicais protegidas sem prévia autorização; (
ii
) a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos decorrentes da suposta violação dos direitos autorais; e (
iii
) a apresentação dos documentos e registros comprobatórios dos eventos realizados no período referido, para apuração dos valores devidos.

Em suas razões, o recorrente requer
a reforma da sentença
, ao fundamento de que
a incidência do direito autoral é objetiva, prescindindo da aferição de lucro, sendo suficiente a simples execução pública de obras protegidas, ainda que em eventos gratuitos e promovidos por ente público. Apontou, ainda, violação aos artigos 28, 29 e 68 da Lei de Direitos Autorais.

O Município apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, reiterando a natureza popular e sem fins
lucrativos dos eventos realizados, invocando o princípio constitucional de acesso à cultura e a função social da atividade pública.

O recurso foi julgado pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, oportunidade em que o voto do relator, Des. Gilberto Lopes
Bussiki
, deu parcial provimento ao apelo, reconhecendo a prescrição
das pretensões anteriores a 18.
11
.
2005, mas condenando o Município ao pagamento de direitos autorais quanto ao período subsequente, em valores a serem apurados em liquidação.

Instada a se manifestar com vista antecipada, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro inaugurou divergência, negando provimento ao recurso e mantendo integralmente a sentença de improcedência, entendimento este que prevaleceu no julgamento por maioria.

O
Superior Tribunal de Justiça

deu provimento ao recurso especial interposto pelo ECAD
,
reformando o acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso
,

que havia afastado a cobrança de direitos autorais.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

– Prejudicial de mérito prescrição

Inicialmente, cumpre reconhecer a ocorrência de prescrição quinquenal em relação às parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem a data do ajuizamento da presente ação.

Nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32, prescreve em cinco anos o direito de ação contra a Fazenda Pública. Como a presente demanda foi ajuizada em 18
.
11
.
2010, encontram-se prescritas as parcelas relativas à execução de obras musica
is ocorridas anteriormente a 18.
11
.
2005.

Ressalvadas as hipóteses de interrupção ou suspensão não configuradas nos autos, impõe-se o reconhecimento da prescrição parcial da pretensão autoral, limitando-se o alcance da condenação às execuções ocorridas a partir de 18
.11.
2005.

Mérito

Egrégia Câmara

Conforme relato, o recurso de apelação foi
interposto contra sentença que julgou improcedente a ação de cumprimento de preceito legal movida em face do
ente municipal
, ao fundamento de que não seriam devidos direitos autorais pela execução de obras musicais em eventos públicos promovidos gratuitamente pela municipalidade.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial interposto, reformou o acórdão desta Corte e determinou o reexame da demanda sob a ótica da jurisprudência daquela Corte Superior, notadamente no sentido de que:

“
A utilização de oras musica
i
s em eventos públicos gratuitos promovidos pelos Poder Público enseja, à luz da Lie n. 9.610/1998, a cobrança de dir
e
itos autorais, que não mais está condicionada à obtenç
ão
de lucro direto ou indireto pelo ente promotor.
”
(Id. 254477162)

Nesse contexto, passo à análise individual dos pedidos formulados na petição inicial, reiterados na apelação.

Do pedido de obrigação de não fazer (abstenção de execução desautorizada)

O ECAD pleiteia que o Município seja compelido a se abster de promover eventos públicos com execução de obras musicais sem prévia autorização, sob pena de aplicação de sanção.

A pretensão encontra amparo no art. 29
1
e no art. 68, caput e §2o da Lei no 9.610/98, que condicionam a execução pública de obras musicais à autorização prévia e expressa do titular dos direitos autorais, conferindo ao ECAD legitimidade para promover tais cobranças e fiscalizações (art. 99 da LDA).

Confere-se:

“
Art. 68.
Sem prévia e expressa autorização do autor ou titular, não poderão ser utilizadas obras teatrais, composições musicais ou
lítero
-musicais e fonogramas, em representações e execuções públicas.

(...)

§ 2o
Considera-se execução pública a utilização de composições musicais ou
lítero
-musicais, mediante a participação de artistas, remunerados ou não, ou a utilização de fonogramas e obras audiovisuais, em locais de
freqüência
coletiva, por quaisquer processos, inclusive a radiodifusão ou transmissão por qualquer modalidade, e a exibição
cinematográfica.
”

A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à legalidade da atuação do ECAD, inclusive
contra
os
entes
públicos, sendo irrelevante se o evento é gratuito ou se a finalidade é institucional:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL – EXECUÇÃO DE OBRAS MUSICAIS SEM AUTORIZAÇÃO E PAGAMENTO DOS DIREITOS AUTORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA INIBITÓRIA PARA SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PÚBLICA – LEI No. 9.610/98 – NECESSIDADE DE PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E RECOLHIMENTOS RELATIVOS AOS DIREITOS AUTORAIS – DECISÃO REFORMADA - AGRAVO PROVIDO. Não pode haver utilização comercial de obras artísticas, literárias e científicas, sob qualquer modalidade de utilização, sem prévia e expressa autorização do seu autor (
art
.
29, “caput”, da Lei no. 9.610/98). Previamente à execução pública, o empresário deverá apresentar ao escritório central a comprovação dos recolhimentos relativos aos
direitos autorais, devendo o referido valor ser quantificado nos moldes do regulamento de arrecadação do
ECAD .
Por sua vez, a possibilidade de concessão de tutela inibitória a fim de obstar violação a direitos autorais está prevista de forma ampla na norma do art. 105 da Lei 9.610/98. É notório o perigo de dano, vez que os eventos poderão prosseguir/repetir sem prévia autorização ou r
ecolhimento da quantia
correta
.”

(TJ-MT -
Agravo de I
nstrumento
: 1024436-23.2023.8.11 .0000, Rel
. Maria Helena
Garglione
Povoas,
Segunda Câmara de Direito Privado,
p.
1
.
4
.
2024)

Logo, o pedido de obrigação de não fazer merece
amparo
, devendo o Município se abster de realizar eventos com execução pública de obras musicais sem a devida autorização.

Do pedido de indenização por perdas e danos

O segundo pedido formulado busca a indenização pela execução não autorizada de obras musicais em eventos realizados pelo Município entre os anos de 2001 e 2010, tendo por fundamento a violação dos direitos autorais.

Conforme reconhecido pela própria sentença, não houve controvérsia quanto à execução de obras protegidas em eventos públicos promovidos pela municipalidade, sendo o ponto de dissenso apenas a suposta inexigibilidade da retribuição autoral em razão da gratuidade dos eventos.

Tal entendimento, como já dito, não se sustenta diante da jurisprudência consolidada do STJ, que reconhece o direito à percepção de retribuição autoral em razão da mera execução pública da obra.

Contudo, reconhece-se a prescrição quinquenal quanto às execuções anteriores a 18
.
11
.
2005, conforme
já assinalado
, aplicando-se o Decreto no 20.910/32. Assim, é devida a indenização quanto ao período de 18
.
11
.
2005
até a sentença
, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Portanto, o pedido de indenização por perdas e danos deve ser parcialmente acolhido, com a limitação prescricional mencionada.

Do pedido de apresentação de documentos

O terceiro pedido objetiva a obrigação do Município de apresentar a documentação referente aos eventos realizados entre 2001 e 2010, para possibilitar a apuração do montante devido a título de direitos
autorais
.

Este pedido possui natureza meramente instrumental e se insere na fase de liquidação de sentença. A documentação poderá ser exigida mediante intimação judicial, no curso da apuração do valor da indenização, caso não esteja nos autos.

Assim, o pedido deve ser acolhido nos limites e nos termos da fase de liquidação, não havendo óbice à sua análise futura, na forma do art. 370 e seguintes do CPC.

Forma de cálculo da indenização

Quanto aos valores a serem
pagos
, cumpre assinalar que
o STJ presume a validade dos critérios e cálculos efetuados pelo ECAD na cobrança de direitos autorais, ressaltando a impossibilidade de o Judiciário imiscuir-se na fixação de preços e critérios de arrecadação estabelecidos pela entidade.

Confere
-se:

"
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade da tabela de preços instituída pelo
Ecad
, mediante as deliberações das associações que o integram, nos termos do art. 98, § 3o, da Lei n. 9.610/1998, não cabendo nem ao legislador nem ao Poder Judiciário interferir nas decisões da instituição - que administra interesses eminentemente privados - para definir qual o critério mais adequado para a arrecadação e distribuição dos valores referentes aos direitos autorais
" (
REsp
n. 1.959.267/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 14
.
12
.
2021).

Nesse sentido, para a apuração dos valores, que se dará em liquidação de sentença, deverão ser adotadas a
s tabelas oficiais do ECAD,
vigentes à época de cada evento, assim considerando o ti
po, porte e duração dos eventos realizados, bem como da presença de música ao vivo, ambiente ou mecânica
e demais critérios adotados pelo escritório.

Os juros deverão ser aplicados em
1% ao mês, a contar
do evento
(Súmula 54 do STJ).
Correção monetária pelo INPC
2
.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso

para re
formar
a sentença
,
julgar procedente
s
o
s
pedido
s e
condenar o Município de Cuiabá na obrigação de não fazer, consiste em se abster de executar obras musicais sem prévia e expressa autorização, bem como para conden
á
-lo ao pagamento das retribuições autorais devidas em razão dos eventos realizados
no período que antecede ao quinquênio não prescrito até a data do trânsito em julgado, conforme tabelas do ECAD, a ser apurad
o
em liquidação de sentença. Condeno-o, ainda, a apresentar cópias de todos os contratos e documentos contábeis e fiscais necessários ao efetivo cumprimento da obrigação, conforme descrito na inicial.

Inverto os honorários advocatícios em favor da parte recorrente
e
majoro em 2%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025